Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-77.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012030-77.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ALEXSANDER DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.303.371-20 (INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– POLÍCIA MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR
MÉRITO

INTELECTUAL
– PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – AUTORIDADE COATORA – GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO –
MÉRITO
: EXIGÊNCIA DE
ESTABILIDADE
FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DAS LEIS N. 10.076/2014, 529/2014 E DECRETO ESTADUAL Nº 2.268/2014 - MOMENTO DA INSCRIÇÃO – SÚMULA 266/STJ – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA
DENEGADA.

O objeto da ação mandamental é a não inclusão do quadro de acesso por
mérito

intelectual
para a promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, daqueles que não possuem
estabilidade
de três anos para participar do processo seletivo, consoante previsto no Edital n.º 02/DGP/DEIP/PMMT/2017. A competência para a inclusão do Impetrante no aludido Quadro de Acesso é do Comandante Geral da Polícia Militar, o que afasta a possibilidade do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO de figurar neste
mandamus
como autoridade coatora.

“A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial. [...]” (MS 1011926-85.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

A estabilidade no cargo público de militar para participar de processo seletivo interno a fim de formar quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual é exigência legal, prevista na Lei Ordinária Estadual nº 10.076/2014, razão pela qual não há falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Alexsander de Campos Silva
,
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado
, consistente na exigência de estabilidade funcional para inscrição no processo seletivo interno previsto no edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

O Impetrante alega que conta com 02 (dois) anos de efetivo serviço, e pretende candidatar-se ao cargo de 3º Sargento, para tanto foi lançado o Edital nº 002/2017, referente ao processo seletivo interno para formação do quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual, à graduação de 3º Sargento da PMMT, no entanto, a autoridade coatora exige a estabilidade funcional para os candidatos se inscreverem.

Assim, entende que a referida exigência não faz sentido para promoção pelo critério intelectual, e que deveria ser exigida no ato da posse, e que atende os demais requisitos, motivo pelo qual entende que houve violação a seu direito líquido e certo.

Diante do que expôs, requereu liminarmente ordem para que as autoridades coatoras sejam compelidas a suspensão do óbice da inscrição do Impetrante, tão somente ao relacionado a estabilidade no momento da inscrição no Processo seletivo interno. E no mérito, a ratificação da liminar, com a concessão da segurança em definitivo.

A liminar foi indeferida (ID 1347530).

O Estado de Mato Grosso ofertou contestação, e assevera que se a legislação estadual (Lei nº 10.076/2014) estabelece que a praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve possuir estabilidade no serviço público militar, razão pela qual, defende que não há dúvida que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição do processo seletivo. Com esses argumentos, requer a denegação da ordem, diante da inexistência de qualquer ato abusivo e ilegal (ID 1478931).

Agravo interno ao id n. 1420387.

Contrarrazões ao Agravo interno ao id n. 1546434.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo interno (ID 71020488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(Preliminar
ex officio
- Ilegitimidade passiva):

Inicialmente, necessário analisar a ilegitimidade passiva do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para figurar como autoridade acoimada coatora na presente Ação mandamental.

Consoante denota-se dos autos, o objeto da ação mandamental é a não inclusão do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, porquanto não possui estabilidade de três anos para participar do processo seletivo, consoante previsto no Edital n.º 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

Ocorre que a competência para a inclusão do Impetrante no aludido Quadro de Acesso é do Comandante Geral da Polícia Militar, o que afasta a possibilidade do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO de figurar neste mandamus como autoridade coatora.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO –
IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO E O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO LEVANTADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO
– EXTINÇÃO DO WRIT, COM RELAÇÃO A ELE, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO
–
SEGURANÇA
DENEGADA – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR
MÉRITO

INTELECTUAL
– PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA –
ESTABILIDADE
FUNCIONAL – AUSENTE – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI N. 10.076/2014 E DO EDITAL N. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA
DENEGADA.

Deve-se reconhecer, de ofício, a
ilegitimidade
passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator não fora por ela praticado
.
A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais.
Desatendido o requisito temporal da
estabilidade
funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento.
(N.U 1011963-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para figurar como autoridade coatora no presente Mandado de Segurança, denegando a segurança quanto a estes.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Alexsander de Campos Silva
,
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado
, consistente na exigência de estabilidade funcional para inscrição no processo seletivo interno previsto no edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Consta dos autos que o impetrante é policial militar que pretendem se inscrever à graduação de 3º Sargento da PMMT, por mérito intelectual, cujo o Edital nº 002/2017.

No entanto, o impetrante foi surpreendido com a limitação disposta no edital do processo seletivo interno, por não possuir estabilidade no cargo público.

Ocorre que a Lei Ordinária Estadual nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos oficiais e praças da ativa da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do estado de mato grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, estabelece os critérios para promoção, cuja exigência da estabilidade está expressamente previstas, senão vejamos:

“Art. 18 Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

III - Mérito intelectual para a graduação de 3º Sargento, aos militares estaduais
possuidores de estabilidade
prevista no Estatuto dos Militares do Estado”.

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. (...).

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo”.

Dessa forma, estabelecendo a legislação específica sobre a matéria, condições para ingresso/inscrição nos quadros de promoção, não se vislumbra, na espécie, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, até mesmo porque, os candidatos que não conseguirem atingir a estabilidade profissional, poderão ser exonerados.

Vale lembrar ainda, que a lei certamente exige a estabilidade, pois o provimento de cargo de 3º Sargento por mérito intelectual exige um amadurecimento profissional mínimo do militar, maior senso de responsabilidade e significativa experiência profissional, tendo em vista que se trata de uma progressão funcional em que não há um curso de formação para novos sargentos - que é regra geral, de modo que os aprovados galgarão a graduação superior mediante processo promocional abreviado - consistente na aprovação intelectual e preenchimento dos demais requisitos.

Diante disso, o período mínimo de atuação na carreia militar (estágio probatório), em que se avalia a aptidão, capacidade e eficiência do servidor, é basilar ao bom desempenho das atribuições da hierarquia superior.

Assim, deve o militar cumprir o estágio probatório de 03 (três) anos para participar do referido processo seletivo interno, nos termos da lei.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO – POLICIAL MILITAR – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – ESTABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO
- ORDEM DENEGADA.
A estabilidade no cargo público de militar para participar de processo seletivo interno a fim de formar quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual é exigência legal, prevista na Lei Ordinária Estadual nº 10.076/2014, razão pela qual não há falar em violação a direito líquido e certo
. (
Número Único
:
1011926-85.2017.8.11.0000
Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL(120)
Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS data do julgamento 02/07/2020)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –
INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21, DA LEI 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CERTAME – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTID
A – RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de período mínimo de serviço militar ao candidato, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento, visa garantir a estabilidade do servidor à carreira, e trata-se de cumprimento da legislação especial”.
(PJE 1012157-15.2017.8.11.0000 – Rel.: MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –
INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21 DA LEI Nº. 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.
A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial
”. (RAIN 1011931-10.2017.8.11.0000 (STJ) - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Portanto, à luz da legislação de regência, o ato questionado no presente writ não se reveste de ilegalidade capaz de ensejar correção, de modo que não há falar em violação a direito líquido e certo.

O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

Diante da aptidão para julgamento do
mandamus
, fica prejudicado o agravo interno.

Pelas razões esboçadas,
reconheço
de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Governador do Estado, e no mérito,
denego a segurança
vindicada, por não vislumbrar violação à direito líquido e certo.

Por fim, diante da aptidão para julgamento da ação,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021